Tribunal: TJDFT
Processo: 0005802-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil faz distinção entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
2. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
4. O requerimento de cumprimento da sentença não ocorre por meio de “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
6. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente
7. O ajuizamento de ação monitória para cobrança do valor de cheque não pago em razão da ausência de provisão de fundos submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, de acordo com o entendimento consolidado no enunciado no 503 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título de crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso processual por inércia do credor.
9. No caso em deslinde, convém destacar que entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual aos 19 de fevereiro de 2018 (Id. 50715672), e o termo final do prazo prescricional, 19 de fevereiro de 2024, não houve, pelo credor, a indicação de qualquer medida constritiva com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito
10. Recurso conhecido e desprovido.